Tribunal: TJPA
Processo: 0003147-60.2019.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003147-60.2019.8.14.0080

APELANTE: THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: MAXWELL CAVALCANTE DOS SANTOS GERALDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado e falsificação de documento público. Dosimetria da pena. Honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP) e falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP), à pena total de 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal;

(ii) saber se a conduta do recorrente quanto à falsificação de documento público é atípica;

(iii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis. A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, mas sua aplicação foi afastada em razão da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

4. A falsificação do documento público foi confirmada por perícia técnica, não se tratando de falsificação grosseira, sendo inaplicável a tese de atipicidade da conduta.

5. A majoração dos honorários advocatícios é cabível, considerando a atuação do defensor dativo em grau recursal e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no Código de Ética da OAB e na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 984).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, sem aplicá-la à pena-base e majorar os honorários advocatícios do defensor dativo para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a atenuante referente a confissão, porém deixar de aplicá-la, e majorar os honorários advocatícios do defensor dativo para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pelas práticas delitivas previstas nos arts. 155, §4º, inciso I, e 297, ambos do Código Penal Brasileiro, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais,
requer o apelante, quanto ao crime previsto no art. 155, §4º, inc. I, do CP,
o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, em decorrência da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, sendo que em relação ao delito previsto no art. 297, do CP, postula sua absolvição, aduzindo a atipicidade da conduta. Ao final, pugna pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor do seu defensor dativo.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, sendo que nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja revisto os valores arbitrados como honorários advocatícios.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Resumidamente, narra a denúncia que,
“na data de 10 de junho de 2019, o ora denunciado, no período vespertino, adentrou a residência da vítima Luciano Marques Brandão, localizada na Rua da Horta, n.º 635, arrombando a grade lateral e a janela da casa, e subtraiu 02 (dois) perfumes da Natura, 01 (um) aparelho de celular, 01 (uma) lanterna, 01 (uma) toalha de banho, 02 (dois) relógios, 01 (um) isqueiro e a quantia de R$300,00 (trezentos reais), empreendendo fuga em seguida.

Ao retornar à sua residência, por volta de 19:00h, a vítima, então, observou que a grade lateral e a janela haviam sido arrombadas, tendo os bens retrocitados sido subtraídos.

Por fim, Luciano dirigiu-se à delegacia de polícia e a Polícia Militar, após denúncias acerca do delito, dirigiu-se à residência do ora denunciado, onde foi encontrada parte dos objetos oriundos do furto, além da carteira de identidade contendo a fotografia de Thiago, mas com o nome Ludemberg de Sousa Silva (primo do ora denunciado). (...)”

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, inciso I, e art. 297,
caput
, ambos do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelos aludidos crimes, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
,
não valorou negativamente quaisquer delas e, assim, fixou a pena-base do recorrente no mínimo legal, o que mantenho.

Na segunda etapa do cálculo da pena, deixou de reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, razão pela qual, tendo sido a confissão utilizada para fundamentar o édito condenatório, a reconheço, contudo deixo de aplicá-la em razão do disposto na Súmula 231
[1]
, do STJ, pois tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência atual, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade da súmula e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, como pretende o apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Logo, reconheço a atenuante referente à confissão espontânea, porém
preservo a não incidência da referida cicsuntância na reprimenda-base.

Desta feita, mantém-se
a pena definitiva do apelante, quanto ao aludido crime, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
bem como o regime inicial aberto
, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP
.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

Em relação ao delito previsto no art. 297, do CP, postula o recorrente sua absolvição, em virtude da atipicidade da conduta, aduzindo ter sido realizada tão somente a substituição de fotografia em uma cópia de um documento.

É cediço que a falsificação grosseira de documento que é perceptível de plano não possui potencialidade lesiva à fé pública, bem jurídico tutelado pelo art. 297 do Código Penal, sendo reconhecida em tal hipótese a atipicidade da conduta em razão da impossibilidade de consumação do crime.

Todavia, no caso dos autos, além das declarações do recorrente, que indicou ter falsificado o documento de identidade que pertencia a seu primo com a finalidade de comprar passagens, porque na época não tinha documento de identidade próprio, consta o laudo de perícia papiloscópica em documento de identidade indicando a adulteração de documento.

Logo, não há que se falar em atipicidade da conduta, sobretudo pelo fato da falsificação ter sido confirmada por meio de perícia técnica.

Nesse sentido,
verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
E ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ALEGADA ATIPICIDADE
DAS CONDUTAS.
INOCORRÊNCIA.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
TESE AFASTADA POR LAUDO PERICIAL.
DIREITO A AUTODEFESA. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 522 DO STJ E TEMA 478 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos arts. 297, caput e 307, caput, ambos do Código Penal, não há como acolher o pedido de absolvição por falta de provas.

2. Diante do acervo probatório formado nos autos, não é possível acolher a tese de atipicidade da conduta referente ao crime de falsificação de documento público, uma vez afastada, por laudo pericial, a tese de falsificação grosseira.

3. A jurisprudência sedimentada acerca da matéria entende que, não sendo o documento falso percebido de pronto, mas, após a realização de diligência, sindicância ou perícia, torna inviável o reconhecimento da alegação de que se trataria de falsidade grosseira.

4. De acordo com a Súmula 522 do STJ: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, Tese 478, sedimentou o entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).

6. Recurso desprovido.

(Acórdão 1667885, 0002622-41.2018.8.07.0005, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/02/2023, publicado no DJe: 08/03/2023.)

Por fim, revendo os aspectos da dosimetria da sanção, quanto ao aludido crime, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, bem como o regime inicial aberto.

Nos termos do art. 69 do CP, a reprimenda totalizou 04 anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, o que se mantém, assim como o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO PARA ATUAÇÃO NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR.

O defensor dativo que subscreveu as razões da insurgência, Dr. Maxwell Cavalcante dos Santos Geraldo (OAB/PA Nº 17.145), pleiteia o aumento dos honorários arbitrados pelo juízo sentenciante em virtude de sua atuação na fase recursal, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Conforme se extrai da decisão acostada no ID – 8665419 - Pág. 12, o aludido causídico
foi nomeado pela magistrada
a quo
para o ato de interpor recurso de apelação em favor do réu, haja vista a ausência notória da Defensoria Pública do Estado do Pará na Comarca de Bonito, ocasião em que foi arbitrado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários, nos termos da Resolução OAB/PA nº 19/2015 (Tabela de Honorários) e Tema 984, do STJ.

Ademais, salienta-se que, pelo mesmo motivo, tal advogado já havia sido nomeado como dativo para o ato de exercício de defesa prévia em benefício do recorrente (ID –
8665417 - Pág. 7
), inclusive com o mesmo montante de honorários.

Pois bem. Em primeiro lugar, é imperioso anotar que não há obrigatoriedade de a Administração Pública pagar remuneração com base na tabela de honorários de Órgãos de classe, como é o caso da OAB/PA, mesmo porque a contraprestação deve ser justa e adequada ao trabalho desenvolvido pelo advogado, tanto é que o Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece em seu art. 49 os seguintes critérios para conferir maior objetividade à determinação de honorários: complexidade da causa e sua repercussão social; tempo a ser empregado; valor da causa; condição econômica do cliente; competência e expertise do profissional em assuntos análogos.

Daí porque não há que se falar em vinculação do magistrado àquela tabela quando tiver que arbitrar valores de remuneratórios ao defensor dativo, podendo fixar o
quantum
que achar mais proporcional aos esforços despendidos para os atos processuais praticados, c
onsiderando-se o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas.

De acordo com o entendimento consolidado do STJ, o qual deu azo ao Tema 984, a intenção de se observarem esses critérios é a de que
“os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade”
[2]
.

Nesse diapasão:

APELAÇÕES CRIMINAIS - SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CONDUTA ATÍPICA - AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO ESSENCIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES DATIVOS - ARBITRAMENTO
- RECURSOS PROVIDOS.

1- Embora demonstrado que os menores de 14 anos de idade presenciaram a conjunção carnal entre a ré (genitora das vítimas) com o réu, não restou demonstrado que o fato ocorreu para a satisfação da lascívia do casal, como exige o art. 218-A do Código Penal, importando a reforma da sentença condenatória, para absolver os réus, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

2-
Necessário o arbitramento de honorários advocatícios aos defensores dativos pelo trabalho desempenhado em segunda instância, os quais devem guardar proporcionalidade com a atuação dos il. causídicos, bem como com a complexidade da causa e com os parâmetros contidos na tabela da OAB/MG
. (TJ/MG, APR 0003268-29.2017.8.13.0390, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 03/10/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO – ADVOGADO DATIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – VALOR FIXADO AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO QUANTUM ARBITRADO
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto
(TJ/MT. N.U 0001524-20.2017.8.11.0110). (TJ/MT, APR 0001710-09.2018.8.11.0110, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19/09/2023) (grifo nosso)

Assim, hei por bem aumentar os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado pela magistrada
a quo
para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), haja vista que as razões recursais não demonstraram elevado grau de complexidade da matéria e, sobretudo, pelo fato de ter havido fixação de honorários no 1º grau.

Ante o exposto, dou parcial provimento

ao recurso, para reconhecer a circunstância atenuante da confissão, porém deixar de aplicá-la, e majorar os honorários advocatícios do defensor dativo para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

É como voto.

[1]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]
STJ, REsp 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/10/2019.

Belém, 26/08/2025